Tribunal: TJMT
Processo: 1050738-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050738-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GESSI DA SILVA DUTRA - CPF: 004.108.239-70 (RECORRIDO), ELCLERISON ALVES DE MELO - CPF: 015.602.462-43 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho parcialmente o voto condutor e me manifesto pela devolução em sua forma simples, uma vez que a parte não demonstrou nos autos ter buscado a solução administrativa previamente. À vista disso, voto pelo parcial provimento ao agravo interno. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE – REDUZIDA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO PRESENTE AGRAVO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Agibank S/A em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto, reformando a sentença para reduzir a condenação por dano material para o valor de R$836,70 (oitocentos e trinta e seis reais e setenta centavos), já na forma dobrada, mantendo-se a sentença quanto aos demais capítulos.

2.

Pretende a parte agravante/reclamada a reforma da decisão monocrática a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial sustentando a existência da relação jurídica que embasa as cobranças levadas a efeito em desfavor da parte autora.

3.

Não a
ssiste razão ao que pleiteado pela parte agravante/reclamada.

4.

A parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I) na medida em que demonstra a ocorrência do fato constitutivo de seu direito, qual seja, as cobranças operadas em seu desfavor (Id. no 261799260 e Id. no 261799261), demonstrando a cobrança do valor de R$139,45 (cento e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) pelo período de junho/2021 a agosto/2021.

5.

Lado outro, em razão não só da norma processual geral (CPC, art. 373, inciso II), como também da norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII), competia à parte agravante/reclamada a contraprova capaz de demonstrar a licitude da conduta por ela operada, o que, todavia, não restou verificado.

6.

Conquanto a parte agravante sustente a legitimidade das cobranças em razão da existência de relação contratual entre as partes, não produziu prova suficiente a demonstrar a veracidade das afirmações exaradas, não dando cumprimento ao seu ônus probatório.

7.

Vale frisar que a parte agravante deixou de colacionar aos autos documentos que tornariam lícitas as cobranças, o que poderia ser demonstrado pela juntada do instrumento contratual com assinatura física ou digital; cópia do documento de identificação pessoal; gravação de contato telefônico; comprovação da realização do crédito em favor da parte agravada ou qualquer outro meio suficiente para tanto, tendo, diante do acervo probatório por ela produzido passado ao largo de qualquer mínima demonstração do que alega, isto é, de que a contratação se efetivou.

8.

No mesmo sentido não se empresta sucesso à pretensão que visa afastar a repetição do indébito na forma da Lei Consumerista, porquanto conforme entendimento já sedimentado junto à Corte Superior de Justiça, é prescindível a demonstração de má-fé na cobrança, bastando para tanto que seja demonstrada ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, hipótese que se verifica nos autos.

9.

Nesse sentido, colaciono: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
”

(
EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

10.

Igualmente acerca do dano moral não se afigura hipótese de sua descaracterização frente aos fatos narrados na exordial e que restaram evidentes pela prova dos autos.

11.

Assim, o fato de serem operados descontos sem o devido embasamento legal e/ou contratual, acaba por revelar situação ensejadora de ato ilícito que configura na hipótese falha na prestação do serviço, constituindo-se em dano moral ante ao fato de que os descontos se davam em verba alimentar, antes mesmo do próprio recebimento pela parte, porquanto o desconto ocorria antes do próprio crédito do salário em seu favor.

12.

De igual modo o valor fixado pelo juízo
a quo
e que restou mantido pela decisão monocrática não merece reparo, porquanto não se afasta dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aplicando tanto o caráter reparatório à parte ofendida, quanto o caráter pedagógico à agressora, sem que do montante estabelecido se configure hipótese de enriquecimento sem causa à parte indenizada.

13.

A prova dos autos não chancela a possibilidade de julgamento diverso daquele proferido monocraticamente, eis que demonstrada a ilicitude da conduta da parte agravante/reclamada e bem assim do dano à parte agravada/reclamante.

14.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão recorrida.

15.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático que deu provimento ao recurso inominado e julgou procedentes os pedidos dirigidos na inicial, na forma como consignado na decisão monocrática.

16.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento da multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

17.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

18.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

19.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025